Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-21.2022.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002972-21.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 085.217.541-83 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 POR ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a concessão do benefício do
tráfico
privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

"[...] inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma"
(STJ - AgRg no AREsp 644.499/MG).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Renan Alcântara dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e 1 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

A defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado faz jus à benesse do tráfico privilegiado, assim como a absolvição do apelante do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por atipicidade da conduta, com a

aplicação do princípio da insignificância, ante a ausência de lesividade em concreto ao bem jurídico tutelado (id.

178745749).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 178745755).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 183019682).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no fato de o sentenciante não ter aplicado a causa de diminuição de pena do
“tráfico privilegiado”
, prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, bem como na condenação do apelante nas penas do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da lei n. 10.826/2003, pois, ao seu ver, esta conduta não tem nenhuma relevância penal sendo, portanto, atípica.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

É cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c)
não se dedique às atividades delituosas
; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, é possível extrair dos elementos fáticos dos autos indicativos concretos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

Com efeito, dos elementos probatórios contidos nos autos, extrai-se que o acusado se dedica a atividades criminosas, funcionando como longa
manus
do crime organizado, pois quando flagrado na posse das drogas e dos apetrechos apreendidos, prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial:

“(...) QUE o interrogado confirma ser integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho, batizado

como vulgo ASSOMBRADO; QUE o interrogado tem como padrinhos vulgo PANDA e vulgo LACOSTE; QUE afirma estar revendendo drogas para a facção; QUE pegou a drogas há aproximadamente 03 dias atrás e que ainda não tinha revendido nenhuma porção; QUE um rapaz desconhecido quem deixou a droga na casa do interrogado; QUE sempre uma pessoa a mando da facção passa na casa do interrogado perguntando se está precisando de drogas; QUE não sabe identificar quem são esses indivíduos que vão até sua casa, pois sempre vai pessoas diferentes a mando da facção; QUE na tarde de ontem, a PM foi até sua residência e apreendeu 02 plantas de maconha em cima de uma mureta; QUE o interrogado afirma ter plantado a droga, mas era para consumo pessoal; QUE a PM também encontrou dentro de uma bolsa de cor marrom, 07 porções de substância análoga a maconha e 04 porções de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE estava revendendo a maconha pelo valor de R$ 50,00 cada porção; QUE a porção de pasta base estava sendo revendida por R$ 20,00 cada; QUE em relação a munição encontrada pelos PM em sua residência, o interrogado afirma que achou elas na rua e levou para a casa; (...)”
(id. 178745658)

Inobstante o acusado tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório judicial, as demais provas angariadas ao feito, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, que afirmaram ser o acusado um dos responsáveis pela guarda das armas e pela distribuição das drogas na cidade, aliado à forma de acondicionamento de entorpecentes variados (crack, maconha, inclusive plantação) e a apreensão de balança de precisão, dinheiro, diversos sacos zip, munições e vários aparelhos celulares, permitem aferir que o apelante se dedica à atividade criminosa, não sendo um ato isolado em sua vida, como quer fazer crer a defesa.

Ademais, o juízo sentenciante consignou na sentença o fato de o réu possuir outras passagens pelo mesmo crime ora em análise, o que reforça a sua dedicação ao tráfico de forma habitual e o acerto do juízo de base no afastamento da benesse do tráfico privilegiado.

Acerca da aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...),

Agravo regimental desprovido
(HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) Destaquei

Assim, nota-se que o apelante faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...)
Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT). Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Outrossim, também não prospera o pedido de absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de lesividade em concreto e irrelevância penal.

Durante a instrução processual, restou comprovado que o acusado mantinha sob sua guarda 2 (duas) munições calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A declaração extrajudicial do réu no sentido de que as munições apreendidas se encontravam na sua residência (id.

178745658) foram corroboradas pelos depoimentos judicializados dos policiais militares (Relatório de Mídias de id. 178745713), que confirmaram a apreensão de drogas e munições na residência do apelante, restando devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitivas.

Impende consignar que os policiais militares foram até a casa do apelante depois de receberem denúncias de que o apelante e um outro indivíduo conhecido como “Vigarista”, ambos pertencentes à facção denominada Comando Vermelho, estavam realizando disparos com arma de fogo na Rua Sabiá, esquina com a Rua Maranhão, em Campo Novo do Parecis/MT,

o que, aliado à constatação do exame pericial realizado nas munições no sentido de que os cartuchos estavam aptos à deflagração, consoante laudo pericial carreado à id. 178745698, ressai a existência da potencialidade lesiva das munições, ao contrário do que alega a defesa.

Registre-se que aposse ilegal de munições de uso permitido consiste em crime de perigo, logo, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Logo,a quantidade de munição encontrada sob a posse do agente, bem como o fato de o objeto estar desacompanhado de arma de fogo, são irrelevantes para a configuração do delito.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.

O crime de posse ilegal de munição de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e visa proteger a segurança jurídica e a paz social, sendo, pois, irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracterizado. 3. "[...] inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma"
( AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). [...]
(STJ - HC: 381839 SC 2016/0323474-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017
).” Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA E DE RISCO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA [...] 1.

O delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no caput do dispositivo legal, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva
, cumprindo frisar que a arma de fogo transportada pela via pública pelo apelante teve a sua potencialidade lesiva atestada mediante perícia nos autos, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a atipicidade da conduta. 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir da consolidação da Súmula n. 231, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal. 3. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MT 00033981920178110020 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022
).” Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DOSIMETRIA – LEVE ABRANDAMENTO DA PENA COM O ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, de modo que o simples fato de portar munição, sem a devida autorização legal, tipifica a conduta.

[...] (Ap 96254/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)
(TJ-MT - APL: 00001336120168110111 96254/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/11/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2016).” Destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03)
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA TANTO. INSTITUTO DESPENALIZADOR, NÃO APLICÁVEL APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REQUERIDA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, QUE INDEPENDE DA QUANTIDADE PARA AFERIR SUA LESIVIDADE
. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO, POR ESTAR ALHEIA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.

O acordo de não persecução penal materializa meio alternativo de resposta extrajudicial a casos penais, ou seja, é medida despenalizadora, pois efetiva alternativa à formalização da acusação em juízo e, caso cumpra suas finalidades, autoriza a extinção da punibilidade do fato. Dessa forma, após ter sido ofertada a denúncia, tendo sido ela recebida e tendo sido o processo devidamente instruído, não há mais que se falar em formalização de acordo de não persecução penal, pois se concretizou o que ela efetivamente poderia evitar. 2
.

“O entendimento desta Corte é no sentido de que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’. Precedentes.” (...) (HC 225946 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em 17/05/2023)
. 3.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).
(
N.U 0004648-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023) Destaquei

Dessa forma, não há falar em atipicidade material da conduta de possuir ilegalmente munição de uso permitido (crime formal), ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato bélico apto ao disparo, razão pela qual merece ser mantida a condenação.

Com esses fundamentos,
nego provimento
a
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024